Tribunal: TJSP
Processo: 2015434-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido visando ao reconhecimento da existência de crédito superprivilegiado. Pretensão à reforma.
Recurso inadmissível no que tange à sociedade de advogados agravada. Descumprimento do quanto previsto no § 2o do artigo 1.018 do Código de Processo Civil demonstrado. Artigo 1.018, § 3o, do CPC.
Preferência do crédito alimentar

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido visando ao reconhecimento da existência de crédito superprivilegiado. Pretensão à reforma.
Recurso inadmissível no que tange à sociedade de advogados agravada. Descumprimento do quanto previsto no § 2o do artigo 1.018 do Código de Processo Civil demonstrado. Artigo 1.018, § 3o, do CPC.
Preferência do crédito alimentar que esbarra na condição do arremate, que não pode ser ignorada. Diversos créditos de origem trabalhista, ademais, que fatalmente esvaziariam saldo penhorável.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM FACE DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS E DESPROVIDO EM FACE DOS DEMAIS.